Tribunal: TJDFT
Processo: 0749323-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0749323-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARIA JAQUELINE MOREIRA DE CARVALHO PACIENTE: ITALO LUIZ DE ESPINDULA NUNES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado pela Dra. MARIA JAQUELINE MOREIRA DE CARVALHO em favor de ÍTALLO LUIZ DE ESPÍNDULA NUNES contra decisão do Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, nos autos no 0750255-09.2024.8.07.0001, com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do CPP. Em suas razões, a impetrante alega que o paciente é primário, possui bons antecedentes, condições pessoais favoráveis, tem endereço fixo e não oferece risco à ordem pública, devendo ser colocado em liberdade imediatamente, por não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP. Sustenta que a prisão é medida excepcional, somente devendo ser decretada em situações de absoluta e real necessidade. Assevera que a decisão não indicou de forma concreta que o paciente, se solto, poderá reiterar na conduta criminosa, atrapalhar a instrução criminal ou frustrar a aplicação da lei penal. Defende que o paciente não demonstra perigo à ordem pública, diante da pequena quantidade de droga apreendida, e não se dedica à atividade criminosa, sendo cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como a monitoração eletrônica. Requer a concessão da ordem, liminarmente, para restabelecer a liberdade ao paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. No mérito, postula a confirmação da ordem para revogar a prisão preventiva. É o Relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. A Lei no 12.403/2011, que alterou a sistemática da prisão cautelar no Código de Processo Penal, estabeleceu que a prisão preventiva passou a ser considerada a última razão, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Assim, a prisão preventiva passa a ser cabível apenas nos casos relacionados no artigo 313 do Código de Processo Penal: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV - (revogado). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.” Na espécie, ainda que seja cabível, em tese, a prisão preventiva com base no inciso I do artigo 313 do CPP, é imprescindível a presença dos requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal. Vale destacar que o c. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que considerações acerca da gravidade em abstrato do delito não bastam para autorizar a manutenção da custódia cautelar. Em que pese eventual gravidade do fato narrado, tem-se que o decreto prisional em relação ao paciente é genérico, porque não apontou elementos concretos e individualizados que demonstrem a necessidade da medida extrema. Embora inexista critério objetivo fixado pelo legislador, a quantidade de drogas apreendidas com o paciente (20 comprimidos de ecstasy) não é excessiva a ponto de justificar a segregação cautelar, quando utilizados como parâmetros os precedentes desta e. Corte de Justiça: “Prisão preventiva. Tráfico de entorpecentes. Crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Paciente primário. Medidas cautelares diversas suficientes. Se o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa - tráfico de drogas -, o paciente é primário, sem antecedentes, com residência fixa, e não há fatos concretos a indicar que solto cometerá novos crimes, não se justifica a prisão cautelar, sobretudo se a natureza e quantidade da droga apreendida (87,56g de maconha) não revelam gravidade da conduta e periculosidade do paciente. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública. Ordem concedida. (Acórdão 1392688, 07387485920218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 9/1/2022, grifei)”. Assim, mostra-se razoável a concessão da liberdade, a fim de garantir efetivo significado ao princípio constitucional da presunção da inocência. Não há indicativos concretos de que o paciente pretenda furtar-se à aplicação da lei penal, tampouco de que irá perturbar gravemente a instrução criminal ou a ordem pública, e o delito imputado ao paciente não foi praticado mediante violência ou grave ameaça. Desse modo, eventual responsabilidade penal deve ocorrer com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. No caso em tela, o paciente é primário, com bons antecedentes (responde apenas à presente ação penal), e possui residência fixa, é menor de 21 anos de idade. Também, não há nada nos autos que indique que o paciente se dedique à atividade criminosa. Nesse contexto, a liberdade provisória deve ser concedida se as circunstâncias são favoráveis e não há indícios de periculosidade ou ameaça à ordem pública e à instrução criminal. Destarte, como a conduta imputada ao paciente não extrapolou a gravidade abstrata, o contexto fático dos autos indica que a prisão preventiva é desproporcional. Portanto, considerando as condições pessoais favoráveis do paciente, a liberdade provisória deve ser concedida, haja vista que os requisitos da prisão preventiva não subsistem. Em face do exposto, DEFIRO o pedido liminar para conceder ao paciente ÍTALLO LUIZ DE ESPÍNDULA NUNES a liberdade provisória, revogando-se a sua prisão preventiva, mediante termo de compromisso de comparecer a todos os atos do processo e de manter o endereço atualizado perante o Juízo de origem, e não se envolver em atividade criminosa durante o curso do processo, sob pena de decretação de prisão preventiva. Confiro à presente decisão força de alvará de soltura em favor do paciente ÍTALLO LUIZ DE ESPÍNDULA NUNES, devendo ser intimado e advertido das medidas acima, para ser colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. Comunique-se à autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator